Tribunal: TJSP
Processo: 1004900-31.2017.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES DENTÁRIOS. DANO MATERIAL, DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. PROVA PERICIAL QUE APONTOU A EXISTÊNCIA DE FALHA TÉCNICA NA PRÓTESE E AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. PROFISSIONAL, AINDA, QUE VIOLOU O DEVER FUNDAMENTAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRONTUÁRIO, EM VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA (ARTIGO 9, X, E ARTIGOS 17

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES DENTÁRIOS. DANO MATERIAL, DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. PROVA PERICIAL QUE APONTOU A EXISTÊNCIA DE FALHA TÉCNICA NA PRÓTESE E AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. PROFISSIONAL, AINDA, QUE VIOLOU O DEVER FUNDAMENTAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRONTUÁRIO, EM VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA (ARTIGO 9, X, E ARTIGOS 17 E 18, I). TRANSTORNOS DE ORDEM MORAL. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. "DIES A QUO". INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA No 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ILÍCITO CONTRATUAL. CITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 405, DO CÓDIGO CIVIL. DANO ESTÉTICO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SEQUELAS OU PREJUÍZOS DURADOUROS A COMPROMETER A IMAGEM DA DEMANDANTE. DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. DESPESAS COM NOVO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425806
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004900-31.2017.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante ROSY
APOLINÁRIO (JUSTIÇA GRATUITA),
é
apelado ROGERIO
BASTOS DE
MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004900-31.2017.8.26.0481 -Voto no 47.231
2
VOTO No 47.231
APELAÇÃO CÍVEL No 1004900-31.2017.8.26.0481
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: ROSY APOLINÁRIO
APELADO
: ROGERIO BASTOS DE MENDONÇA
COMARCA
: PRESIDENTE EPITÁCIO 2a VARA CÍVEL
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO.
IMPLANTES
DENTÁRIOS. DANO MATERIAL, DANO MORAL E DANO
ESTÉTICO.
PROVA
PERICIAL
QUE
APONTOU
A
EXISTÊNCIA DE FALHA TÉCNICA NA PRÓTESE E
AUSÊNCIA
DE
CONCLUSÃO
DO
TRATAMENTO.
PROFISSIONAL,
AINDA,
QUE
VIOLOU
O
DEVER
FUNDAMENTAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
PRONTUÁRIO, EM VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA
ODONTOLÓGICA (ARTIGO 9, X, E ARTIGOS 17 E 18, I).
TRANSTORNOS DE ORDEM MORAL. PRESSUPOSTOS DA
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONFIGURADOS.
COMPENSAÇÃO
PELOS
DANOS
MORAIS
SOFRIDOS
DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. “DIES A QUO”.
INCIDÊNCIA
A
PARTIR
DO
ARBITRAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA No 362 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS DE MORA.
TERMO
INICIAL.
ILÍCITO
CONTRATUAL.
CITAÇÃO,
CONFORME ARTIGO 405, DO CÓDIGO CIVIL. DANO
ESTÉTICO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SEQUELAS OU
PREJUÍZOS DURADOUROS A COMPROMETER A IMAGEM
DA
DEMANDANTE.
DANOS
MATERIAIS.
NÃO
CABIMENTO. DESPESAS COM NOVO TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO
NÃO
COMPROVADAS.
SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Trata-se de recurso, tempestivo e bem processado,
interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos
materiais, morais e estéticos proposta por Rosy Apolinario contra Rogério Bastos
Mendonça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004900-31.2017.8.26.0481 -Voto no 47.231
3
Narra que deu início a tratamento odontológico sob
responsabilidade do réu no ano de 2002. Sustenta que o tratamento “perdurou por
longos e intermináveis anos, e com isso surgiram os inúmeros problemas de saúde,
dentre eles, de estômago, infecção de urina e ouvido, tudo isso em virtude da infecção
na gengiva e língua ocasionadas pelos implantes malsucedidos.”. Afirma que o
tratamento foi restabelecido em 2014 e, ainda assim, não houve a conclusão da
reparação dentária, com piora da situação de saúde da autora.
Em sentença, o magistrado entendeu que, a despeito do
alegado na exordial, o que se denota com a análise pormenorizada de todo o conjunto
probatório produzido nos autos, em especial, as constantes em sede inicial e de defesa,
é a fragilidade das alegações narradas e a impossibilidade de se confirmar se de fato o
tratamento realizado pelo requerido efetivamente deu prejuízos à parte autora. Destacou
que, realizado exame pericial, não foi possível estabelecer o nexo causal entre os fatos
elencados na exordial e o quadro apresentado pela requerente. Assim, julgou
improcedente a ação (fls. 315/319).
Inconformada, apela a autora (fls. 321/331). Diz que o laudo
técnico apontou que houve falha técnica na prestação dos serviços e que o tratamento
não foi realizado. Alega que a negligência do réu gerou consequências negativas na vida
da requerente, inclusive sua vida social. Afirma que o apelo deixou de apresentar nos
autos documentos relativos a prontuários e o contrato de prestação de serviços no intuito
de omitir a negligência. Aduz que “conduta negligente se arrastou por anos, levando a
requerente a suportar suas consequências tanto de saúde debilitada, quanto financeiro e
até mesmo social, já que não consegue mais se inserir no mercado de trabalho,
conforme amplamente narrado na exordial e ratificado pelas testemunhas.”. Menciona
jurisprudência a seu favor. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 332), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 334/337).
É o relatório.
2.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais,
morais e estéticos em razão de alegado erro decorrente procedimento odontológico ao
qual submetido a demandante.
Julgada improcedente a demanda, sobreveio o presente
recurso, o qual merece parcial acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004900-31.2017.8.26.0481 -Voto no 47.231
4
Para que haja a efetiva assunção do dever de indenizar,
necessária se faz a prévia análise acerca da presença de três pressupostos
fundamentais a fazer surgir a obrigação legal de reparar os danos: a ilicitude na conduta
do agente a que se imputa a responsabilidade, a efetiva ocorrência de um dano e, bem,
a existência de um nexo de causalidade entre esses dois elementos.
No dizer de Humberto Theodoro Júnior (“Dano Moral”, 4a
edição, São Paulo, Juarez de Oliveira, 2001, p. 31):
“Mais do que qualquer outro tipo de indenização, a
reparação do dano moral há de ser imposta a partir do
fundamento mesmo da responsabilidade civil, que não
visa a criar fonte injustificada de lucros e vantagens
sem causa”.
Aliás, a indenização nessas hipóteses, como assente
doutrina e jurisprudência, se justifica, de um lado, pela ideia de punição ao infrator, e, de
outro, uma compensação pelo dano suportado pelo comportamento daquele.
Aquele mesmo autor salienta que:
“ ... ao condenar o ofensor a indenizá-lo a ordem
jurídica teria em mente não só o ressarcimento do
prejuízo acarretado ao psiquismo do ofendido, mas
também estaria atuando uma sanção contra o culpado
tendente a inibir ou desestimular a repetição de
situações semelhantes” (op. cit., pág. 33).
Posta assim a questão, para o julgamento da demanda,
deve-se verificar a incidência ou não dos elementos ensejadores da responsabilidade
civil.
E o dever de reparar se mostra presente ante o
preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil.
Isto porque, realizada perícia pelo Instituto de Medicina
Social e de Criminologia de São Paulo IMESC (fls.253/258), o perito observou:
“O exame clínico pericial demonstrou falha técnica na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004900-31.2017.8.26.0481 -Voto no 47.231
5
prótese superior na região do dente 12 (incisivo lateral
superior direito).
Na arcada inferior lado esquerdo foi visto cilindros de
implante na região do dente 44 (pré molar inferior lado
direito) e dente 45 (segundo pré molar inferior direito)
sem coroas protéticas denunciando o não cumprimento
do tratamento”.
E, diferentemente do quanto alegado pelo recorrido, a
impossibilidade de estabelecimento do nexo causal apontado pelo perito não pode servir
de escusa a responsabilização do profissional de saúde.
Com efeito, a dificuldade na análise do nexo causal indicada
pelo auxiliar do Juízo é decorrente da “falta de documentos de natureza odontolegal,
contrato de prestação de serviços celebrados entre as partes com a descrição
detalhada dos procedimentos contratados e que seriam realizados”.
Pretendesse
o
réu
comprovar
a
regularidade
do
procedimento, bastaria que houvesse apresentado nos autos o prontuário da paciente; o
que, porém, não fez. Não se desincumbiu, assim, do ônus probatório que lhe competia
por força do artigo 373, caput, inciso II do Código de Processo Civil, segundo o qual, in
verbis: “O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.”
Nessa seara, convém registrar que constitui dever
fundamental do dentista “elaborar e manter atualizados os prontuários na forma das
normas em vigor, incluindo os prontuários digitais”, conforme previsão do artigo 9o, X, do
Código de Ética Odontológica, sob pena de cometimento de infração ética.
A obrigação do profissional da área de odontologia é
reforçada no artigo 17 do aludido Código, a saber:
Art. 17. É obrigatória a elaboração e a manutenção de
forma legível e atualizada de prontuário e a sua
conservação em arquivo próprio seja de forma física ou
digital.
Parágrafo Único. Os profissionais da Odontologia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004900-31.2017.8.26.0481 -Voto no 47.231
6
deverão manter no prontuário os dados clínicos
necessários para a boa condução do caso, sendo
preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica
com data, hora, nome, assinatura e número de registro
do
cirurgião-dentista
no
Conselho
Regional
de
Odontologia.
E o enunciado normativo prevê, na condição de infração
ética, a negativa de acesso ou fornecimento de cópia do prontuário ao paciente ou
periciado, na seguinte conformidade:
Art. 18. Constitui infração ética:
I - negar, ao paciente ou periciado, acesso a seu
prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando
solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações
necessárias
à
sua
compreensão,
salvo
quando
ocasionem riscos ao próprio paciente ou a terceiros;
Dessa maneira, constata-se o comportamento negligente do
requerido, que deixou de observar as regras estabelecidas no Código de Ética de sua
área de atuação profissional.
No ponto, não prospera a alegação do demandado de que o
prontuário se encontra na administração da sociedade empresária Santa Catarina, uma
vez que, devidamente oficiada, a aludida pessoa jurídica prestou informação no sentido
de que não realizou atendimento odontológico à demandante e que, portanto, não possui
prontuários de atendimento e contratos de prestação de serviços (fl. 294).
Caracterizada, pois, a responsabilidade civil do demandado,
de rigor condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais evidentemente
sofridos pela requerente.
Por óbvio, o sofrimento psíquico experimentado pela
paciente não se confunde com meros dissabores decorrentes de situações cotidianas de
aborrecimento, como aquelas de inadimplemento contratual ou de simples frustração de
uma expectativa. Deve ser reparado, seja para compensar a dor sofrida pela
demandante, seja para prevenir a repetição da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004900-31.2017.8.26.0481 -Voto no 47.231
7
Assentado o dever de reparar, passa-se à questão da
quantificação do valor da indenização.
Tal fixação, não se desconhece, é discussão que doutrina e
jurisprudência têm travado. Mas, com certo vigor, tem se orientado no sentido de que é
tarefa que incumbe exclusivamente ao juiz, na medida que o sistema tarifado não foi a
opção do legislador.
Essa dificuldade, já anotada por AGOSTINHO ALVIM (Da
Inexecução das Obrigações e suas Conseqüências, 3a ed., São Paulo, Jurídica e
Universitária, 1965, p. 229): “Outra objeção, esta de ordem prática, que se formula
com a ressarcibilidade do dano moral, reside na impossibilidade de achar-se o
equivalente da dor”, e que o não o animava “... a teoria não está madura para ser
formulada em termos gerais, de modo a resolver o problema do quantum, e outras
dificuldades” (p. 230 - o grifo é do original), de certo modo não foi superada em relação
ao valor devido a título de reparação do dano moral.
Nesse tema, a indenização não deve ser tal que traduza
enriquecimento sem causa, e nem tão ínfima, que traduza, por via reflexa,
despreocupação com eventual reincidência na prática.
Em hipóteses como a dos autos, de resto, e à falta de
critério legal objetivo, sobrelevam as condições econômicas das partes e a intensidade
da culpa.
Presente essa conjugação de fatores, entendo que o
montante de R$ 10.000,00 se mostra suficiente para a justa reparação e não destoa do
padrão usualmente entendido como razoável em casos análogos.
O valor da indenização será, a partir desta data e até o
efetivo pagamento, nos termos da súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça,
corrigido monetariamente em consonância com os índices da tabela prática deste
Tribunal de Justiça, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, conforme artigo 406 do
Código Civil combinado com o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, com
incidência a partir da citação, segundo teor do artigo 405 do Código Civil, por se tratar de
ilícito oriundo de relação contratual.
Em acréscimo, não prospera o pedido de reparação de
danos materiais. Isto porque os documentos de fls. 38/48 apontam que os pagamentos
foram efetuados em benefício de “Rafael Mendes Zaupa EPP”, que possui por objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004900-31.2017.8.26.0481 -Voto no 47.231
8
social a preparação de documentos e a prestação de serviços especializados de apoio
administrativo (fl. 65).
Logo, sem comprovantes dos gastos havidos com
tratamentos odontológicos para superação dos serviços prestados pelo réu, descabida a
reparação dos danos materiais.
De igual forma não prospera o pedido de compensação por
danos estéticos, porquanto não logrou a autora demonstrar a ocorrência de sequelas e
prejuízos duradouros que possam acarretar comprometimento à imagem, como era seu
ônus, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Destarte, é o caso de acolhimento em parte do reclamo para
julgar a ação parcialmente procedente, condenando o réu à compensação dos danos
morais sofridos pela a autora, fixando-se, para tanto, indenização no montante de R$
10.000,00, incidentes os consectários legais nos moldes sobreditos.
Com o resultado, recíproca é a sucumbência, de forma que
as despesas e as custas processuais devem ser repartidas entre as partes.
Por força do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil,
cada litigante deve arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, que ora se
fixam em 10% do valor da condenação, em conformidade com os parâmetros constantes
do § 2o, do aludido comando legal.

3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator